Tribunal: TJBA
Processo: 8059085-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059085-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Tailane Bomfim Barbosa

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRA. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE DIPLOMA. CANDIDATA CONCLUINTE. PRORROGAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de Ação Cautelar, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da desclassificação da candidata Tailane Bomfim Barbosa, aprovada em processo seletivo regido pelo REDA, por não apresentar o diploma de Enfermagem no prazo fixado. A decisão autorizou a prorrogação da apresentação do diploma para o momento da contratação, permitindo também o requerimento de posicionamento ao final da fila.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que prorrogou a exigência de apresentação do diploma sem esgotar o mérito da ação, diante da peculiaridade de a candidata estar no final do curso, aguardando colação de grau. Analisa-se a possibilidade de flexibilização da exigência editalícia à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e interesse público.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada tem caráter cautelar e reversível, sem esgotar o objeto da ação, limitando-se a preservar a situação da candidata até o julgamento final.

4. A jurisprudência admite, em casos excepcionais, a prorrogação da apresentação do diploma, desde que demonstrada a conclusão do curso a boa-fé do candidato.

5. A eliminação da agravada, prestes a colar grau, sem causar prejuízo ao serviço público, seria medida desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.
6. A possibilidade de reposicionamento ao final da fila assegura o interesse público e permite que a Administração convoque outros candidatos, não havendo prejuízo à continuidade do serviço.
7. Rejeitada a alegação de violação ao princípio da isonomia, dada a singularidade da situação da agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação da apresentação do diploma em processo seletivo simplificado pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que demonstrada a conclusão do curso e a boa-fé do candidato.
2. A decisão que suspende os efeitos da desclassificação e permite o reposicionamento ao final da fila não configura tutela satisfativa e preserva o interesse público."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8027712-08.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda; TJ-AM, MS nº 0617204-61.2016.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8059085-86.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante o

ESTADO DA BAHIA
e como agravada
TAILANE BOMFIM BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA